Tribunal: CARF
Processo: 10166.729094/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729094/2015-58
RESOLUÇÃO
2402-001.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELLUS INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729094/2015-58
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão 14-62.579 (p. 1.356), que julgou improcedente o
lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de processo de constituição de crédito tributário em que foram lavrados
autos de infração contra o contribuinte em epígrafe, com responsabilidade
solidária à empresa Espaço Y Engenharia Empreendimentos S/A, relativos às
contribuições sociais devidas no período de 01/01/2010 a 31/12/2011,
correspondentes às contribuições a cargo da empresa (patronal e Sat/Rat), no
valor total consolidado na emissão de R$ 1.992.577,97, e as devidas às outras
entidades, denominadas "Terceiros": Senac, Sesc, Incra, Salário Educação e
Sebrae, cujo valor total na emissão corresponde a R$ 26.278,75.
Do Relatório Fiscal
Conforme Relatório fiscal de fls. 50/97, a fiscalização informa que o Procedimento
Fiscal teve início em 10/03/2014, onde foram apresentados pelo contribuinte, em
atendimento à intimação, entre outros, arquivos digitais da folha de pagamento,
contratos sociais e alterações, arquivo digital da contabilidade extraído do SPED,
relação de recolhimentos em GPS e retenções.
Discorre sobre a responsabilidade solidária dos artigos 124, I e 135, inciso III, do
CTN, caracterizando como responsável solidária a empresa Espaço Y Engenharia
Empreendimentos S/A, sócia majoritária da autuada, com 99% de participação.
A fiscalização informa que constatou divergências a partir do confronto dos
valores informados na folha de pagamento da empresa Tellus com os valores
declarados em GFIP, conforme planilha demonstrativa constante do anexo 09 do
presente processo, dando origem ao lançamento das diferenças em questão.
Aduz que a empresa não atendeu ao Termo de intimação do enquadramento das
rubricas quanto à incidência de contribuição previdenciária, tendo tomado por
base as informações prestadas nos arquivos digitais MANAD. Relaciona o
procedimento adotado de confronto das bases de dados, culminando no anexo 09
- planilha demonstrativa dos valores de base não declarada em GFIP.
Apurou também que os empregados da autuada ocupantes do cargo de
"Teleoperador", com CBO 4222-10, representam em todas as competências mais
de 59% da totalidade dos empregados da empresa. Considerou que o contribuinte
possui mais de um estabelecimento e mais de uma atividade constante do
estatuto social, que nos termos da alínea "c", do inciso I, do parágrafo 1° do artigo
72 da IN RFB n° 971/2009, a atividade preponderante da empresa é o CNAE 8220-
2/00 - Atividade de Teleatendimento e não o CNAE 6209-1/00, conforme
informado pela mesma nas GFIPs para os anos de 2010 e 2011.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729094/2015-58
3
Intimou a empresa a detalhar os valores recolhidos, a qual informou haver
utilizado a alíquota de 2% para o Gilrat, concluindo pelo lançamento da diferença,
já que a atividade preponderante apurada possui alíquota de 3%.
A auditoria autuante, reporta que o contribuinte ao declarar a sua atividade
preponderante como sendo o CNAE 6209-1/00 que corresponde a atividade de
suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação,
provocou uma redução de 50% no valor do tributo a ser recolhido.
Aduz que em relação ao auto enquadramento, em descumprimento ao que
determina o inciso I, parágrafo 1° do artigo 72 da IN RFB n° 72, a empresa de
forma deliberada, procedeu ao enquadramento errado pelo período de
2010/2011. Que a Tellus não pode alegar desconhecimento da norma, uma vez
que a prática perseverante do auto enquadramento lhe trouxe benefício de
redução do tributo devido, infringindo o previsto no inciso II do artigo 72 da Lei n°
4.502/64, praticando a ação necessária visando alterar as condições pessoais de
contribuinte de forma a afetar a obrigação tributária principal, praticando
sonegação dolosa.
Acrescenta que a "fraude à lei nada mais é do que o ato de burlar o comando legal
usando de procedimento aparentemente lícito. Caracteriza-se pela prática de ato
não proibido, em que uma situação fática é alterada com o objetivo de escapar à
incidência normativa, livrando-se, assim, de seus efeitos."
Ressalta que aberto ao contribuinte à possibilidade do auto enquadramento para
a atividade econômica preponderante, não pode, a seu bel prazer, escolher
dentro das atividades constantes do seu objeto social, aquela que melhor se
adeque às suas necessidades ou de forma indireta, promova a redução do valor
do tributo devido. Que da mesma forma que a norma permite o auto
enquadramento, estabelece as condições para que esse enquadramento ocorra
dentro dos limites da legalidade.
Ainda com referência à qualificação da multa conclui que o contribuinte incidiu
nas tipificações previstas nos artigos 73 e 72 da Lei n° 4.502/64, devendo-se
duplicar a multa de ofício conforme §1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
A fiscalização traz considerações quanto à decadência, informando que quanto às
diferenças de base de cálculo de remunerações não declaradas em GFIP serão
lançadas a partir da competência 10/2010 (com multa de 75%), e as diferenças de
Gilrat serão lançadas desde 01/2010, pela ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (c/multa de 150%).
Da Impugnação.
Ciente da autuação, tanto a impugnante quanto o responsável solidário,
apresentam impugnação conjunta, aduzindo o que se segue.
Preliminar. Ilegitimidade passiva do Espaço Y. Da necessidade de exclusão do pólo
passivo do co-responsável indicado.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729094/2015-58
4
Alega que o acionista Espaço Y foi apontado como co-responsável, tão somente
em razão de compor o quadro societário da Tellus, fato que por si só, não pode
levar a tributação solidária das empresas, o que se daria somente quando tem
comprovadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador,
consoante art. 124, I do CTN, havendo necessidade de comprovação de interesse
jurídico.
Não há que se falar de grupo econômico de fato, pois os objetos sociais das
empresas são diversos. Com estrutura administrativa diversa, sem qualquer
confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
Também não cabe a aplicação do art. 135, III, do CTN, pois o fiscal não
demonstrou que o Espaço Y teria tido algum benefício financeiro da suposta
infração ou ato em afronta à lei ou aos estatutos da Tellus. Cita Jurisprudência.
Preliminar. Extinção do crédito tributário decadência. Ausência de dolo.
Requer o reconhecimento da decadência pela homologação tácita, pois o crédito
tributário lançado há mais de 5 (cinco) anos da data do fato gerador está extinto,
não podendo ser opostos ao contribuinte, especialmente porque não há que se
configurar fraude, conluio ou sonegação.
Do direito. Da ilegal sistemática de aferição do grau de risco introduzida pela
Decreto n° 3.048/99. Atividade Preponderante.
Neste tópico a impugnante alega que o fiscal não observou que ao regulamentar
o RAT/SAT, assim como a definição de alíquota aplicável, o Decreto 3.048/99
ultrapassou os limites da Lei 8.212/91, sendo ilegais ao passo que determinam
aferição do grau de risco preponderante pela totalidade dos empregados e não
por estabelecimento.
É incongruente aferir-se o grau de risco considerando-se a empresa como um
todo, sem que se proceda à devida distinção entre as atividades desenvolvidas em
cada estabelecimento autônomo da pessoa jurídica. O Sr. Fiscal deixou de
considerar os segurados empregados para cada um dos estabelecimentos.
Há que ser diferenciada a alíquota entre os estabelecimentos da Tellus, porquanto
diferentes atividades possuirão diferentes graus de risco. Apresenta
jurisprudência. Destaca o Resp n° 499.299/SC.
Da Ilegal Sistemática de Aferição do Grau de Risco. Fator Acidentário de
Prevenção - FAP.
Em obediência ao princípio da estrita legalidade, assim como ao princípio da
tipicidade fechada, os elementos da exação fiscal devem estar previstos em lei.
Embora o art. 10 da Lei 10.666/2003 tenha reproduzido os percentuais de
referência da contribuição, e fixado os limites máximo e mínimo de majoração,
não definiu de modo preciso e satisfatório os elementos essenciais da obrigação
jurídico-tributária, transferindo indevidamente para a regulamentação do Poder
Executivo a fixação e a majoração da alíquota.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729094/2015-58
5
O fisco sequer analisa os reflexos das medidas preventivas influenciadas pelo FAP,
as quais, em grande parte, chegam a acarretar a dispensa do pagamento de
adicional de periculosidade ou insalubridade em favor dos empregados, sendo
desprovida de fundamento jurídico a classificação genérica feita pelo Fisco, sem
que verifique o grau de risco ao qual efetivamente se sujeitam os segurados
empregados da Tellus.
Há de ser considerada as medidas adotadas pela Tellus de oferecer melhores e
mais seguras condições de trabalho (inclusive para efeito de se afastar a alegada
acusação de dolo/dissimulação). Se para efeitos do Direto do Trabalho não há
risco maior envolvido na realização de suas atividades, não há razão lógica ou
jurídica para submeter a integralidade dos empregados do setor de
teleatendimento ao grau de risco máximo.
Da ausência de Dolo, Dissimulação ou Fraude face ao equivocado auto
enquadramento da CNAE da Tellus. Possibilidade de Ajuste
A impugnante alega que ao contrário do que concluiu o Sr. Fiscal, na hipótese de a
TELLUS ter se equivocado quando à indicação do CNAE correto nas GFIPs e
consequentemente, ter recolhido as contribuições sob aplicação de alíquota
inferior, não demonstra que se trata de intuito de lesar o erário, tampouco de
dissimular a obrigação tributária. Que o fiscal esqueceu de verificar que desde
2005, a TELLUS possui o registro do CNPJ com cadastro do CNAE 8220-2/00 tido
pelo Sr. Fiscal como devido. Junta cópia de tela do cadastro CNPJ.
Que as declarações fiscais não tem conteúdo constitutivo, mas sim declaratório
da existência de um determinado crédito não se resumindo sua comprovação a
declaração prestada, mas à verificação de seu nascimento na escrita contábil do
contribuinte.
Argumenta que a falta cometida (erro no preenchimento da GFIP) corresponde
apenas ao descumprimento de um dever-fazer imposto pelo Estado para melhor
fiscalização, como é o caso, e poderia eventualmente, apenas ensejar aplicação de
multa, proporcional à intensidade e extensão da falta.
Alega que no presente caso, sequer houve omissão de informações que levassem
ao entendimento de sonegação de tributo.
Argumenta que a Tellus cumpridora de suas obrigações fiscais, incorreu em um
erro plenamente justificável em face da "complexidade" da Legislação Fiscal
brasileira, e que foi oportunamente sanado.
Da não Configuração de Dolo.
Argumenta que no caso a autuação se deu com base na seguinte presunção: o
mero equívoco no enquadramento do CNAE e consequente indicação em GFIP,
sem confluência com o CNPJ da Tellus.
Não houve prova de que a Tellus teve a intenção de sonegar, mesmo porque, se
considerado o CNAE equivocado, o recolhimento das contribuições teriam
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729094/2015-58
6
acontecido em sua integralidade. Presunção, por si só, não justifica aplicação de
pena majorada.
Se tanto a sonegação, como a fraude e o conluio exigem para a sua caracterização
que o procedimento do contribuinte seja precedido de dolo, o qual não restou
caracterizado na presente autuação, não haverá que se falar em majoração de
multa.
Do não cabimento da multa na forma em que fixada. Violação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Vedação ao Confisco.
A autuada alega que houve violação aos princípios constitucionais do Não
Confisco, da Razoabilidade e da Proporcionalidade, visto que a multa quase
dobrou o valor da obrigação principal.
Aduz que decisão recente do Supremo Tribunal Federal determinou que a multa
aplicada ao contribuinte não pode ser superior a 100% e ultrapassar o valor do
tributo.
Perícia, Diligência, Produção de Prova
Caso não se entenda suficiente as provas já constantes dos autos, mister seja
realizada Perícia/Diligência.
Argumenta que teve apenas 30 dias para produção de sua defesa contra um
relatório preparado pelo fiscal ao longo de vários meses.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 14-62.579 (p. 5.664), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO
EXPRESSA EM LEI.CTN.
Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Considera-se acionista controlador a pessoa natural ou jurídica, que seja titular de
direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos
nas deliberações da assembleia geral, poder de eleger os administradores, e usar
esse poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos
órgãos da companhia.
Inequívoco o controle e disposição societária das empresas envolvidas, com
objetos sociais correlatos, tornam possível a configuração de grupo econômico de
fato, sendo que pela combinação de fundamentos dispostos no art. 124, inciso II
do Código Tributário Nacional e na lei tributária específica, o art. 30, IX da Lei no
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729094/2015-58
7
8.212/91, implica a responsabilização solidária das empresas integrantes, pelas
obrigações decorrentes da lei tributária previdenciária.
DECADÊNCIA QÜINQÜENAL. INOCORRÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO ART.
173, I DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais, havendo
recolhimentos parciais, é de cinco anos contados a partir do fato gerador, nos
termos do Código Tributário Nacional. Diante de condutas consubstanciadas em
dolo, fraude ou simulação, passa a incidir a ressalva contida no § 4o do art. 150,
que remete à aplicação da regra geral da decadência, qual seja, a do art. 173, I do
CTN, contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Ocorrendo a ciência dos autos de infração dentro desse prazo, não ocorre a
decadência do lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
ALÍQUOTA DEFINIDA POR ESTABELECIMENTO. PARECER PGFN/CRJ 2120/2011
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Aplicação do Parecer PGFN/CRJ/no 2120/2011, em razão de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, expedido em virtude de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, em conformidade com a Lei 10.522/2002, em seu artigo 19, §§ 4°, 5° e 7°.
FAP. ATRIBUIÇÃO DO FATOR PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA FISCALIZAÇÃO E
LANÇAMENTO.
O Fator Acidentário de Prevenção - FAP, é atribuído pela Ministério da Previdência
Social e divulgado anualmente pelo referido Ministério, mediante publicação no
Diário Oficial da União, conforme §5°do art. 202- A do Decreto n° 3.048/99.
Referido fator é aplicável sobre o RAT da empresa, possibilitando a redução ou
majoração do tributo devido a esse título em função do desempenho da empresa
na respectiva atividade econômica, apurada em função de índices de freqüência,
gravidade e custo, segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional da
Previdência Social. O cálculo e divulgação são atribuições exclusivas do Ministério
da Previdência Social, não sendo este o fórum pertinente a discussão de tais
matérias.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, a partir da
competência 12/2008, é devida a multa de no mínimo 75% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729094/2015-58
8
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de
que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996 deverá ser duplicado.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PROVAS DOCUMENTAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O Decreto n° 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito
federal determina que os documentos que instrui a impugnação devem ser
apresentados conjuntamente com a mesma, salvo quando fique demonstrada a
ocorrência de motivo de força maior; decorram de fato ou direito superveniente,
ou, ainda, destinem-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados da decisão de primeira instância, o sujeito passivo principal e a
responsável solidária apresentaram, em conjunto, o recurso voluntário de p. 1.407, reiterando, em
síntese, os termos da impugnação.
Ato contínuo, os Recorrentes apresentaram o Memorial de p. 1.472.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, por tanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vista a cobrar as às contribuições a cargo da empresa (patronal e Sat/Rat) e as devidas às
outras entidades, denominadas "Terceiros": Senac, Sesc, Incra, Salário Educação e Sebrae, devidas
no período de 01/01/2010 a 31/12/2011.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729094/2015-58
9
Tal como destacado pelo órgão julgador de primeira instância, de acordo com o
Relatório Fiscal tem-se que:
* a Fiscalização informa que constatou divergências a partir do confronto dos
valores informados na folha de pagamento da empresa Tellus com os valores declarados em GFIP,
conforme planilha demonstrativa constante do anexo 09 do presente processo, dando origem ao
lançamento das diferenças em questão;
* apurou também que os empregados da Autuada ocupantes do cargo de
"Teleoperador", com CBO 4222-10, representam em todas as competências mais de 59% da
totalidade dos empregados da empresa. Considerou que o contribuinte possui mais de um
estabelecimento e mais de uma atividade constante do estatuto social, que nos termos da alínea
"c", do inciso I, do parágrafo 1° do artigo 72 da IN RFB n° 971/2009, a atividade preponderante da
empresa é o CNAE 8220-2/00 - Atividade de Teleatendimento e não o CNAE 6209-1/00, conforme
informado pela mesma nas GFIPs para os anos de 2010 e 2011;
* a Fiscalização reporta que o contribuinte ao declarar a sua atividade
preponderante como sendo o CNAE 6209-1/00 que corresponde a atividade de suporte técnico,
manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, provocou uma redução de 50% no
valor do tributo a ser recolhido;
* intimou a empresa a detalhar os valores recolhidos, a qual informou haver
utilizado a alíquota de 2% para o Gilrat, concluindo pelo lançamento da diferença, já que a
atividade preponderante apurada possui alíquota de 3%;
* com referência à qualificação da multa, conclui a Autoridade Administrativa Fiscal
que o contribuinte incidiu nas tipificações previstas nos artigos 73 e 72 da Lei n° 4.502/64,
devendo-se duplicar a multa de ofício conforme §1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96;
* a fiscalização traz considerações quanto à decadência, informando que quanto às
diferenças de base de cálculo de remunerações não declaradas em GFIP serão lançadas a partir da
competência 10/2010 (com multa de 75%), e as diferenças de Gilrat serão lançadas desde
01/2010, pela ocorrência de dolo, fraude ou simulação (c/multa de 150%).
Em sua peça recursal, as Recorrentes defendem, em síntese, os seguintes pontos:
* nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa
em face da negativa de realização da prova pericial;
* perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso do
lustro decadencial;
* inexistência de responsabilidade solidária da empresa Espaço Y;
* indevida apuração do RAT;
* ausência de dolo, dissimulação ou fraude; e
* caráter confiscatório da multa aplicada.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.418 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729094/2015-58
10
Pois bem!
Especificamente em relação à apuração da diferença do RAT (cuja infração,
inclusive, foi calculada com multa de ofício qualificada e prazo decadencial previsto no art. 173, I,
do CTN), os Recorrentes defendem que, no caso em concreto, o Sr. Fiscal deixou de considerar os
segurados para cada um dos seus estabelecimentos (Brasília e Goiânia) da TELLUS, fixando a
alíquota em 3%. Ora, se o RAT/SAT tem por finalidade financiar os benefícios pelo grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos do trabalho, o enquadramento deste risco deve ser
compatível com as tarefas desenvolvidas em cada estabelecimento do contribuinte. E isso não
ocorreu, repita-se, no caso da TELLUS, que inclusive possuiu objeto social misto, não havendo que
se deduzir pelo auto-equadramento de CNAE com o intuito de dissimular sua natureza jurídica
(segundo entendeu o Fisco).
Nesta contextualização, ao revisitar o extenso Relatório Fiscal, notadamente em seu
Item 78 e nos Anexos 8 (composição das bases de cálculo individualizadas por segurado) e 9, à luz
do princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser
imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para a
Unidade de Origem, para que a Autoridade Administrativa Fiscal preste os seguintes
esclarecimentos:
(i) ao segregar os empregados por estabelecimento, a atividade preponderante de
cada um destes permanece vinculada à atividade de telemarketing (RAT 3%)?
(ii) sendo um dos estabelecimentos mencionados (Brasília e Goiânia) de atividade
preponderante distinta daquela apontada para justificar a multa aplicada, observada sob a égide
do entendimento constante na Súmula STJ no 351, entende a autoridade lançadora pelo
descabimento da qualificação autuação, de sorte que se faz necessário que o lançamento
vinculado observe o disposto no artigo 150, § 4o, do CTN, reconhecendo a decadência parcial do
lançamento?
consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no prazo de
30 (trinta) dias.Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1488
DF CARF MF
Original